Tribunal: TJDFT
Processo: 0707956-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLON, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, RENATO GAMBA ROCHA DINIZ e FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA (agravantes/executados) contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n° 0714794-83.2018.8.07.0001 movido por VINICIUS MARREIROS DE OLIVEIRA (agravado/exequente), que instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou o arresto do saldo da conta bancária dos sócios das pessoas jurídicas executadas pelo sistema Bacenjud, até o limite do crédito perseguido, nos seguintes termos (ID 116961732): Em suas razões recursais (ID 33523538), os agravantes sustentam que a decisão recorrida não respeitou o procedimento formal previsto no Código de Processo Civil, ao deferir o arresto de bens antes da citação dos sócios. Defendem que o agravado não fez pedido de arresto de bens na origem, de forma que o juiz a quo não pode deferi-lo de ofício, como se deu na decisão agravada. Asseveram que “as pessoas indicadas pelo agravado como suscitadas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica só podem ser incluídas no polo passivo da fase de cumprimento de sentença – e, a partir de então, figurar como destinatárias de eventual providência solicitada, como um bloqueio de ativos –, caso deferida a desconsideração da personalidade jurídica, cujo incidente deve observar o rígido procedimento disposto nos arts. 133 a 137 do CPC.” (ID 33523538 – Pág. 6) Aduzem que não estão presentes os requisitos necessários a concessão da medida liminar de arresto combatida. Alegam que não ostentam a condição de sócios das pessoas jurídicas, de forma que eventual desconsideração da personalidade jurídica não poderá atingi-los. Dizem que “mesmo no tocante aos casos envolvendo relação de consumo, eventual desconsideração envolvendo uma pessoa que não é sócia só poderia, excepcionalmente, ser avaliada à luz da teoria maior (art. 50 do Código Civil), não se aplicando a teoria menor (art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor).” (ID 33523538 – Pág. 15) Afirmam que o exequente, ora agravado, requereu a desconsideração da personalidade jurídica, sem esgotar todos os meios para satisfação de seu crédito perante os executados. Ao final, requerem a concessão liminar de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para sustar a determinação do arresto dos saldos das contas bancárias. Preparo (ID 33523541). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, toda a desconsideração da personalidade jurídica estará condicionada à prévia oportunidade de exercício do contraditório, ou seja, uma vez instaurado o incidente, como ocorre nos autos, o sócio será citado para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar e requerer a produção das provas que julgar pertinentes (art. 135, CPC). Observa-se, portanto, que o CPC exige o contraditório prévio antes da decretação da desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente penhora/bloqueio de bens dos sócios. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BACENJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ARRESTO PRELIMINAR. ART. 830, CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. 1. Na origem, tramita o feito de execução, onde a exequente requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos sócios e administradores da empresa executada e terceiros a eles relacionados, além de constrição de valores por meio do sistema Bacen Jud. 2. O Juiz a quo admitiu a constrição de valores, como arresto preliminar, nos termos do art. 830, do CPC, antes de decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Todavia, essa medida deve ser tomada em face da parte executada e pressupõe a não localização do executado para que fosse citado, mas a localização de seu patrimônio. 4. No caso em análise, a parte agravante somente fará parte do polo passivo da execução, na hipótese de ter sua personalidade jurídica desconsiderada, situação não verificada nos autos e confirmada pelo magistrado na própria decisão agravada. 5. O bloqueio de bens somente será possível quando determinada a desconsideração personalidade da jurídica, que objetiva atingir os bens dos sócios, os quais, se deferido o pleito, se tornarão solidariamente responsáveis pela dívida, situação ainda não declarada nos autos. De tal sorte, como já mencionado, não se afigura correta a constrição de bens de quem, formalmente, não participa da lide. 6. Agravo conhecido. DADO PROVIMENTO. (Acórdão 1265104, 07110155520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Desta feita, em que pese a legitimidade do poder geral de cautela do juiz, entendo que o arresto de valores, via sistema BacenJud, não se afigura possível neste momento processual, na medida em que somente após todo o processamento do incidente, com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, é que haverá a decisão acerca da decretação da desconsideração da personalidade jurídica e a consequente possibilidade de penhora/bloqueio de bens e valores dos sócios. Logo, vislumbro a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada. Ademais, vejo presente o perigo de dano, uma vez que o arresto de valores nas contas bancárias dos agravantes já foi determinado pelo juiz a quo. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar a suspensão do arresto dos valores pertencentes aos agravantes, até o julgamento do mérito recursal. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.